Tribunal: TJMT
Processo: 0002106-87.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002106-87.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ADALBERTO ELIAS DA SILVA - CPF: 054.454.321-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR AZEVEDO LIZIERO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
–
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – DESCABIMENTO – PALAVRAS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA – RECONHECIMENTO EM TODAS AS FASES – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – 2.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – POSSIBILIDADE –
APELA
N
TE

QUE CONTAVA 19
ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – 3. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima
;
bem como por força do reconhecimento daquele por esta, nas duas fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório.

2.
Tendo o
apelante

19
anos à época dos fatos, faz-se imperioso reconhecer e aplicar a atenuante
da menoridade relativa
(
art. 65, I do CP
);
bem como reajustar a pena imposta.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adalberto Elias da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Penal n. 2106-87.2016.8.11.0002, condenando-o, pela prática do delito de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II do Código Penal), à pena de 6(seis) anos de reclusão, em regime inicialmente
semi
aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos.

O apelante, com base nas razões recursais que estão no ID 161115863, pleiteia a
sua
absolvição, sob o argumento de que inexistem provas para manter o decreto condenatório
; e,

s
ubsidiariamente, requer
o
reconheci
mento
e
a
aplica
ção

d
a atenuante da maioridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal.

O Ministério Público, por intermédio das contrarrazões encontradiças no ID 161115867, pugna pelo provimento parcial deste recurso, para
que seja
aplicada
ao apelante a
atenuante requerida.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 163112175, opina pelo
“parcial provimento
do vertente
Recurso de Apelação, reformando a r. sentença de primeiro grau, tão somente, para que seja reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa em favor do apelante.”

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de inclusão em pauta de julgamento pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão do
presente
recurso ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

A denúncia constante no ID
161116434

narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Sobressai do incluso caderno informativo que,

na

madrugada do dia 16.01.2016, por volta das 03h, em via pública rua 12,
q
uadra 27, lote 06, bairro Jardim Marajoara II, em Várzea

Grande-MT
. O

denunciado

ADALBERTO

ELIAS DA

SILVA, agindo em

comunhão de desígnios e previamente ajustado com individuo ainda não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida pelo emprego de armas de fogo, subtraiu o veículo

vw
/Gol

G5, c
o
r

branca, placa EMP-8425, um aparelho celular,
ma
carteira de bolso contendo documentos pessoais,

cerca de

R$400,00 (quatrocentos

reais) em espécie

e um instrumento musical

(
contra-baixo

elétrico), todos de propriedade da vítima Fábio

Júnior

Azevedo

Liziero
.

Apurou-se que, na data e local dos fatos, o denunciado

e seu comparsa, aproveitando-se do fato de a vítima

estar

chegando em casa com seu veículo

VW/Gol 65,

cor branca, placa

EMP-8425, se aproximaram também em um veículo VW/Gol e, com armas de fogo em punho, desceram e abordaram Fábio Júnior, anunciando o assalto.

Ato
continuo
, retiraram a vítima do veículo e

tendo-a

rendido, passaram a vasculhar seu

Interior em busca de objetos de

valor.

Após terem subtraído
os
pertences da
vitima
,

empreenderam fuga do local levando também seu veículo
Vw
/Gol, cor branca,placaEMP-8425.

No dia seguinte, instrumento musical da vítima foi

visto em anúncio de venda

feito nas redes sociais e, a partir

dai
,

polícia foi acionada é

chegou ao denunciado, que foi

posteriormente reconhecido pela vítima como sendo um dos autores do crime. Na oportunidade, também fo
i
encontrado em poder da denunciado o aludido
contra-baixo
elétrico
.

O
veículo da vítima foi encontrado
abandonados nas
proximidades de sua residência
.

O outro assaltante ainda não foiidentificado.
[...]

Embora exista um erro material na denúncia, uma vez que o delito ocorreu no ano de 2015, no contexto destes autos, verifica-se que a existência material do crime relatado na exordial acusatória encontra lastro nos seguintes documentos: portaria (ID 161116434
,
p. 5)
;
boletim de ocorrência (ID 161116434, p. 6
-
9)
;
termo de reconhecimento de pessoa (ID
161116434
,
p. 12)
;
termo de entrega (ID 161116434
,
p. 14)
; e
auto de avaliação indireta (ID 161116434, p. 21), bem como dos demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que concerne à autoria delitiva, embora o apelante tenha negado a autoria e
a
sua
defesa sustentada
a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que a versão do recorrente está isolada e, acima de tudo, contrária às demais provas produzidas.

A propósito, o apelante alega que recebeu o objeto do roubo em pagamento de uma dívida que a pessoa chamada Alex tinha com ele. Entretanto, não comprovou de forma idônea
esse
argumento.

Com efeito, no curso da tramitação deste processo, em atenção às exigências do art. 155 do Código de Processo Penal, a vítima relatou pormenorizadamente o ocorrido, descrevendo que estava chegando em casa quando foi abordado pelo
apelante
e outros dois
indivíduos
,
que
levaram o seu carro e alguns pertences pessoais, dentre
os quais

um
contrabaixo.

C
onforme
foi
reproduzido na sentença
condenatória
,
na segunda fase
da persecução penal
, o ofendido Fábio
fez o seguinte relato sobre os fatos em apuração:

[...]
que estava chegando à sua casa quando foi abordado pelos assaltantes; Que tem certeza que estavam em três, sendo que um ficou ao volante e dois desceram e vieram até o veículo do Declarante; Que não tinha mais o que fazer, então desceu do carro; Que o réu ficou lhe apontando a arma enquanto o outro, um magrinho, procurava sua carteira; Que então se virou para o Réu para mostrar ao outro assaltante onde estava a carteira; Que o Réu ficou zangado e disse que iria lhe matar nesse momento
;

Que viu muito bem o rosto do Réu, não restando qualquer dúvida, até porque sua rua tem boa iluminação
;
Que depois que os assaltantes saíram, cerca de cinco minutos, passou uma viatura da polícia ambiental e os abordou narrando o ocorrido
;
Que a ambiental logo a seguir encontrou seu veículo a cerca de quatro quadras depois
; Que o veículo estava sem chaves e sem outros assessórios;
Que o contrabaixo foi encontrado com o Réu
;
Que o Réu ofereceu seu instrumento no Facebook, num grupo fechado; Que uma pessoa desse grupo lhe conhecia, então tirou print das postagens do Réu e encaminhou para um colega; Que este colega entrou em contato enviando as fotos e perguntou:

'esse não é seu baixo'? Então lhe respondeu: além de ser meu baixo é um dos caras que me roubou
’
:
Que a pessoa cuja foto neste ato lhe foi mostrada é a mesma que viu hoje no saguão das audiências 'até fiquei com medo
;
Que
no Facebook constava
q
ue o Réu tinha
um lava
jato no Costa Verde, por esse motivo conseguiu chegar ao endereço dele;

Que
foi o Réu a
pessia
que apontou a arma parasuacabeça
[...]

Destacamos

Sobre a versão que a vítima deu aos fatos, impõe-se registrar que ela foi a única pessoa que testemunhou a ação delitiva do apelante, sendo inegável, pois, que os relatos dela adquiriram relevância ímpar no deslinde da apuração, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção do
julgador
, sobretudo porque
Fábio
foi firme ao afirmar
ter
reconhec
ido
o apelante como um dos autores do crime

(
reconheceu no anúncio da venda do contrabaixo, reconheceu na
D
elegacia
de Polícia,
e reconheceu em juízo
)
.

Aliás, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo, inclusive, prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial n.
1
.
577
.
702/DF, de cuja ementa, destaca-se esta parte:

1.

O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18
.
08
.
2020
e publicado no
DJe

de
01
.
09
.
2020)
Destacamos

Além do mais, é imperioso ressaltar que a vítima não tem nenhum interesse no desenrolar deste processo que pudesse ser considerado de forma desfavorável ao apelante
.

E
, o que é mais importante: a narrativa
do ofendido
é verossímil, reiterada, coerente, detalhada e consentânea com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Logo, ao contrário do alegado nas razões recursais, é forçoso reconhecer que a vítima reconheceu o apelante tanto na fase policial quanto judicial, de modo que ficou comprovada a autoria delitiva, contribuindo para fundamentar a condenação reprochada, ainda que, na espécie, não tenham sido observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A propósito, no que diz respeito à matéria, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No caso dos autos,
observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as
características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos
.

2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
DJe
de 11/5/2018).

3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16
.
5
.
2023
e publicado no
DJe
de 19/5/2023)

Destacamos

Não resta, pois, a menor dúvida, que são firmes, coerentes e robustas as provas demonstrativas da autoria do roubo imputada ao apelante, que foi reiteradamente reconhecido.
Além disso, ele
estava em posse do contrabaixo roubado que foi apreendido pelos agentes públicos.

Ademais, a negativa de autoria não merece credibilidade porque, quem oferece álibi e não o comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada pelo Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal, eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos.

Daí por que a condenação do apelante
pelo crime de roubo majorado
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, comprovando a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação, na espécie, das disposições contidas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Noutro viés, o apelante pleiteia que
“seja reconhecida e aplicada a atenuante da maioridade relativa, nos termos do art. 65, inc. I, do Código Penal.”

Nesse ponto, vê-
se que assiste razão ao
recorrente
, porquanto ele
tinha 19

anos de idade à época dos fatos.

Com efeito, eis
os argumentos utilizados pelo juízo de primeiro grau quando da dosimetria da pena estabelecida ao apelante
:

[...] Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu é primário e tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social nada há nos autos que possa influenciar na aplicação da pena.

Referente a culpabilidade, observo que se mostra normal para o tipo.

Consoante iterativa jurisprudência do STJ, "havendo mais de uma causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, do Código Penal, é lícito ao Magistrado utilizar uma delas na primeira etapa de fixação da pena, valorando-a como circunstância judicial desfavorável"
.

As circunstâncias do crime são graves, o Réu praticou o delito munido de arma de fogo, o que diminui em muito a chance de defesa da vítima, pois não se pode negar o quanto é mais intimidador e incapacitante a presença de uma pessoa com uma arma apontada para si.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito.

No que se refere às consequências do crime são consideradas normais.

Assim, consideradas as circunstâncias judiciais, fixo-lhe a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão

(CP, art. 157, caput).

Em face do que dispõe o § 2°, inciso II, do artigo 157 do CP, aumento a pena em 1/3 (um terço), perfazendo, assim, 06 (seis) anos de reclusão e, diante da ausência de quaisquer outras causas modificadoras, torno-a definitiva e estabeleço o regime semiaberto
para início do seu cumprimento.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da precária situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2°).

[...]

Como se sabe, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal), de acordo com as três fases da dosimetria, na forma do art. 68 do Código Penal.

No caso sob apreciação, a
pena-base foi aplicada em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, considerando como negativa a circunstância judicial do emprego de arma, que dificulta a defesa da vítima. Conquanto originalmente tipificada como causa de aumento, havendo duas
dessas
, é legítima a valoração de uma delas na pena basilar.

Na segunda fase, não foi aplicada a atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal. E dado que o apelante tinha apenas 19 anos à época dos fatos, aplico a referida atenuante, retornando a
pena para
4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, mantenho a causa de aumento de 1/3
(um
terço)
prevista
no § 2°, inciso II, do art. 157 do
Código
Penal
,
resultando a
pena a
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, e
1
0 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos

Fica mantido o regime inicial de cumprimento semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Posto isso,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Adalberto Elias da Silva
,

readequando a
sua
pena para
5

(cinco) anos
e 4

(quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
,
e
10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente a época dos fatos, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023